Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-05.2022.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005498-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), GERALDO CANTARINO VILLELA FILHO - CPF: 327.101.946-00 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a Geraldo Cantarino Villela Filho, servidor público municipal e médico, o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, a partir de 01/09/2020. O autor alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em razão de exposição a agentes biológicos nocivos, mas teve seus proventos fixados com base na média de contribuições, e não com base na última remuneração. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na Súmula Vinculante nº 33 do STF. Após interposição de recurso extraordinário inadmitido e posterior provimento parcial do ARE 1.479.564 pelo STF, foi determinado novo julgamento à luz do Tema 139 de repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou sob o regime de aposentadoria especial em 2020 faz jus aos proventos integrais e à paridade remuneratória, à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

III. Razões de decidir

A EC nº 41/2003 extingue, de forma prospectiva, os direitos à integralidade e à paridade para servidores que ingressarem no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, mantendo esses direitos para os ingressantes até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos requisitos cumulativos expressos no art. 6º.

A EC nº 47/2005 estabelece nova regra de transição, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, condicionando a integralidade e paridade ao cumprimento de requisitos específicos e cumulativos, entre eles 35 anos de contribuição para homens.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 da repercussão geral, assentou que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à integralidade e paridade, desde que preencham todos os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.

No caso concreto, embora o autor tenha ingressado no serviço público em 1993, não cumpriu o requisito de tempo mínimo de contribuição (35 anos para homens), o que inviabiliza o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria especial de servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 não assegura, por si só, o direito à integralidade e paridade, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na EC nº 47/2005.

A ausência de tempo mínimo de contribuição previsto na regra de transição inviabiliza a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, ainda que presentes outros requisitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, contra a sentença, proferida nos autos da ação de revisão de aposentadoria de origem, proposta por Geraldo Cantarino Villela Filho, que julgou procedente o pedido da inicial, “para reconhecer o direito do autor de receber os proventos integrais e com paridade, a partir da concessão do benefício de aposentadoria especial, ou seja, 01/09/2020 (Portaria nº 2.429/2020)”.

Geraldo Cantarino Villela Filho, servidor público municipal e médico vinculado ao Município de Rondonópolis/MT, ajuizou ação de revisão de aposentadoria especial contra o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. Alegou, na inicial, que, apesar de ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial por exposição a agentes biológicos nocivos por mais de 25 anos, seus proventos foram fixados com base na média aritmética das contribuições (R$ 8.157,55), e não com base na sua última remuneração recebida em atividade (R$ 14.563,01), contrariando, segundo o autor, as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Pleiteou, portanto, o recálculo dos proventos com base nos princípios da integralidade e da paridade.

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis contestou a pretensão, ao argumento de que a aposentadoria especial está disciplinada por norma constitucional de eficácia limitada, cuja aplicação exige edição de lei complementar específica, inexistente no âmbito municipal. Defendeu ainda que a aposentadoria foi requerida voluntariamente pelo servidor, que tinha ciência da forma de cálculo adotada, e que a concessão de proventos integrais e paritários não encontra respaldo legal para servidores aposentados após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, fundamentando-se no ingresso do servidor em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 e no entendimento da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Contra essa decisão, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o recurso, deu-lhe provimento parcial, reformando a sentença apenas quanto à paridade, mas mantendo a integralidade dos proventos, sob o argumento de que a paridade foi extinta com efeitos prospectivos pela Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo assegurada apenas a servidores que já estavam aposentados até a data de sua promulgação.

Diante da decisão parcial desfavorável, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis interpôs Recurso Extraordinário, sustentando afronta ao art. 40, § 3º, da Constituição Federal e aos entendimentos consolidados pelo STF em sede de repercussão geral.

O recurso foi inicialmente inadmitido, o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.479.564). O Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE no Supremo Tribunal Federal, conheceu do agravo e deu-lhe provimento parcial, cassando o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para que novo julgamento seja realizado, com observância das diretrizes firmadas no Tema 139 de repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto na síntese, o presente recurso de apelação será reanalizado por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que cassou acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 176949664) e determinou que outro julgamento fosse realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do Tema 139 da repercussão geral.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em definir se Geraldo Cantarino Villela Filho, ora apelado, que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentou sob o regime de aposentadoria especial em 2020, faz jus à integralidade e à paridade no cálculo de seus proventos.

A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, estabeleceu que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos deveriam ser integrais e revistos na mesma proporção e data dos servidores ativos, consagrando os princípios da integralidade e paridade. Esta disposição permaneceu vigente até 16 de dezembro de 1998, quando foi promulgada a Emenda Constitucional nº 20.

A Emenda Constitucional nº 20, que entrou em vigor em 16 de dezembro de 1998, representou a primeira grande reforma previdenciária após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Embora tenha alterado significativamente os requisitos e a forma de cálculo das aposentadorias e demais benefícios previdenciários, manteve os direitos à integralidade e paridade para os servidores públicos.

Sob a égide desta emenda, os proventos de aposentadoria continuaram correspondendo à totalidade da remuneração do servidor e sendo reajustados na mesma proporção e data da remuneração dos servidores ativos.

A Emenda Constitucional nº 41, promulgada em 31 de dezembro de 2003, promoveu nova e mais profunda reforma previdenciária, desta vez afetando diretamente os direitos de integralidade e paridade. A principal alteração consistiu na extinção destes direitos para todos os servidores públicos que ingressassem no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004.

Para os servidores admitidos após esta data, o valor da aposentadoria passou a ser calculado com base na média de todas as remunerações utilizadas como base para contribuições durante a vida contributiva. Consequentemente, o direito à integralidade e paridade tornou-se exclusivo dos servidores com ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

A própria Emenda Constitucional nº 41, em seu artigo 6º, estabeleceu que os servidores com ingresso até 31 de dezembro de 2003 teriam a opção de aposentar-se com integralidade e paridade, desde que cumprissem requisitos específicos: 60 anos de idade para homens e 55 para mulheres; 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres; 20 anos de efetivo exercício no serviço público; 10 anos de carreira; e 5 anos no cargo de aposentadoria. Confira-se:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

A Emenda Constitucional nº 47, vigente desde 6 de julho de 2005, manteve a lógica estabelecida pela Emenda Constitucional nº 41, preservando a integralidade e paridade como direitos exclusivos dos servidores com ingresso até 31 de dezembro de 2003. Contudo, introduziu uma diferenciação importante entre os servidores com ingresso até 16 de dezembro de 1998 e aqueles admitidos entre 17 de dezembro de 1998 e 31 de dezembro de 2003, conforme está no seu artigo 3º, como cito:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I –
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Para os servidores com ingresso até 16 de dezembro de 1998, os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade tornaram-se mais brandos, conforme estabelecido no artigo 3º da referida emenda. Estes servidores devem cumprir:
35 anos de contribuição para homens
e 30 para mulheres;
somar 95 pontos (idade + tempo de contribuição) para homens
e 85 pontos para mulheres; 25 anos de serviço público; 15 anos de carreira; e 5 anos no cargo.

Os servidores com ingresso entre 17 de dezembro de 1998 e 31 de dezembro de 2003 permanecem sujeitos aos requisitos mais rigorosos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 41: 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para homens; 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para mulheres; 20 anos de serviço público; 10 anos de carreira; e 5 anos no cargo.

Diante desse panorama constitucional, constata-se que a evolução legislativa no âmbito da previdência dos servidores públicos operou significativas alterações no regime jurídico das aposentadorias, especialmente no tocante aos direitos à integralidade e à paridade. A depender da data de ingresso no serviço público e do cumprimento de requisitos específicos, esses direitos foram preservados ou suprimidos ao longo das sucessivas reformas.

Acerca do assunto, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 139, fixou a tese de que “
os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
”.

Dito isso, no caso em análise, verifica-se que o servidor ingressou no serviço público efetivo em 10 de março de 1993, período anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, enquadrando-se, portanto, no grupo de servidores com direito potencial à integralidade e paridade. Considerando a data de ingresso, aplica-se a regra de transição estabelecida no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, destinada aos servidores com ingresso até 16 de dezembro de 1998.

Contudo, conforme os dados apresentados,
o servidor possui tempo de contribuição correspondente a

27 anos, 6 meses e 2 dias
(Id. 153498175), período inferior ao requisito mínimo de 35 anos de contribuição para servidor homem. Dessa forma, constata-se que o servidor não atendeu aos requisitos exigidos pela Emenda Constitucional nº 47/2005 para fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade.

Logo, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 139 da repercussão geral, embora o servidor possua direito à aplicação da regra de transição da EC nº 47, referido direito está condicionado ao preenchimento cumulativo de todos os requisitos nela estabelecidos, o que não se verifica na hipótese em exame. Inexistindo o tempo mínimo de contribuição, resta inviabilizada a concessão da integralidade no cálculo de seus proventos e da paridade remuneratória, sob pena de afronta à disciplina constitucional vigente e ao entendimento consolidado da Suprema Corte.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

a
o recurso de apelação, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de aposentadoria proposta por Geraldo Cantarino Villela Filho. Em decorrência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025